Tribunal: TJDFT
Processo: 0734292-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por HDI Seguros S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Quality Aluguel de Veículos S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento da cobertura securitária contratada, em parcela única, no valor do veículo indicado pela tabela FIPE na data do furto, isto é, R$ 59.978,00 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais).
2. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Por sua vez, o art. 766 do mesmo diploma estabelece a perda do direito à garantia ao segurado que, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio. No mesmo sentido, a cláusula 16.1, alínea “a”, do contrato celebrado entre as partes (ID 47533753).
3. A tese da apelante acerca de omissão, pela segurada, da destinação dada ao veículo segurado, que era de locação, quando o que veio a constar na apólice foi uso para locomoção diária, não prospera. Os documentos constantes dos autos referentes à fase de tratativas do contrato (IDs 47533739, 47533740 e 47533741) evidenciam que foi informado com clareza a destinação a ser dada ao automóvel objeto do seguro, na medida que em e-mail enviado por preposta da segurada à seguradora consta categoricamente que “O veículo será sublocado pela locadora, e será atendimento de balcão”.
4. Ademais, o próprio objeto social da segurada deixa evidente a destinação dada aos veículos de sua frota. Lê-se no art. 4o do seu estatuto social (ID 47533716) que “A companhia tem por objeto: locação de veículos automotores, automóveis, camionetes, motocicletas e similares, aquisição de peças e acessórios novos para veículos automotores para o consumo próprio e serviços combinados de escritório e apoio administrativo voltados para a própria empresa”.
5. Não constatada omissão de informações ou qualquer conduta de má-fé da segurada/apelada, não subsiste a causa excludente do dever de indenizar. A sentença recorrida mostra-se escorreita ao condenar à seguradora/apelante no dever de pagar a indenização securitária.
6. Recurso conhecido e desprovido.